Tribunal: TJDFT
Processo: 0726511-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726511-53.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRALE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALTERAÇÃO. PERCENTUAL NECESSÁRIO. ISENÇÃO DA TAXA DE CONDOMÍNIO. REDUÇÃO. DIREITO A VOTO. FRAÇÃO IDEAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. ANÁLISE DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O caput do art. 1.010 do Código de Processo Civil refere-se ao conteúdo das razões da apelação, e evidencia a clara necessidade de que o pedido de reforma ou de invalidação da sentença estejam nelas devidamente fundamentados. No caso, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais o recorrente pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada. 2. Os artigos 1.333 e 1.336 do Código Civil, respectivamente, preveem a obrigatoriedade de se realizar a convenção de condomínio, e que, entre os deveres do condômino, está a obrigação de contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Por sua vez, o art. 1.351 estabelece que a alteração da convenção depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos. 3. O direito a voto, e o seu valor proporcional, não está baseado na quantidade de metros quadrados que pertencem a cada condômino, mas sim na fração ideal dos imóveis, nos termos do art. 1.331, § 3o, do Código Civil. 4. As disposições da convenção do condomínio respeitam as regras previstas no Código Civil, estabelecendo que o peso do voto dos condôminos se dá pela fração ideal da respectiva propriedade existente no condomínio. 5. No caso, a fração ideal total pertencente à ré corresponde a 27,71% dos votos possíveis, portanto, menos de 1/3 dos votos possíveis, o que não impede a alteração da Convenção de Condomínio, e, por conseguinte, a anulação do artigo que trata da diferença do valor das contribuições entre os condôminos. 6. A fixação dos honorários advocatícios, com a aplicação da nova regra para arbitramento por equidade, não comporta interpretação literal, pois o intérprete, ao aplicar a lei, deve observar também as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV do CPC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de envergadura constitucional, a fim de realizar uma interpretação sistemática da norma. No caso, a utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB redundaria em condenação desproporcional, pois, considerando-se o valor da causa, a complexidade da matéria e o período de tramitação do processo até a data da prolação da sentença, a condenação no valor pretendido representaria inegável excesso, violando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, informadores do CPC (art. 8o do CPC), o que autoriza a sua redução 9. Quanto ao prequestionamento dos dispositivos aduzidos com a finalidade de interposição de recursos às instâncias superiores, importante destacar que não há necessidade de que o órgão julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos e fundamentos legais mencionados pela parte, sendo relevante tão somente a efetiva resolução e fundamentação da questão que foi submetida a julgamento. 10. Recurso conhecido e provido, em parte. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado em 10% (dez por cento) do valor da causa e não, por equidade. Defende que o acórdão recorrido não teria observado o tema 1.076 dos recursos repetitivos do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027